Tribunal: TJMT
Processo: 1046990-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046990-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE CERCI - CPF: 004.866.331-01 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO FUNDADA EM RECIBOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de valores decorrentes de serviços médico-hospitalares.

O agravante sustentou a quitação integral da dívida com base em recibos particulares, bem como a nulidade da execução por ausência de citação válida, requerendo a extinção da execução e formulando pedidos acessórios de restituição em dobro e indenização por dano moral.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de ausência de prova pré-constituída da alegada quitação e necessidade de dilação probatória, consignando ainda que a alegação de ausência de citação não ensejaria a extinção da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quitação da dívida, baseada em recibos particulares cuja autenticidade e correspondência com o débito executado não estão comprovadas de forma inequívoca, pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é medida excepcional no processo executivo. Admite-se apenas para matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano por prova pré-constituída.

Os recibos particulares apresentados não comprovam de forma inequívoca a quitação do débito executado. Não há prova da legitimidade das pessoas que os subscreveram nem identificação segura da obrigação quitada.

A verificação da alegação de pagamento exige análise da origem dos documentos e da correspondência entre os valores indicados e o crédito executado. Tal providência demanda dilação probatória.

A exceção de pré-executividade não comporta produção de provas. Eventual discussão sobre pagamento ou extensão da obrigação deve ser veiculada pelos meios processuais próprios, especialmente por embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias demonstráveis de plano por prova pré-constituída. 2. A alegação de quitação fundada em recibos particulares que não comprovem de forma inequívoca a correspondência com o débito executado exige dilação probatória e não pode ser acolhida na via da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 320; CPC, arts. 917, VI, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1024467-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 21.11.2024; TJMT, RAI 1018720-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento manejado por Leandro Andrade Cerci, inconformado com a r. decisão interlocutória exarada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em seu desfavor por Hospital de Medicina Especializada Ltda., ora agravado.

A decisão hostilizada julgou improcedente a exceção de pré-executividade, sob os fundamentos de que: (i) os documentos apresentados pelo excipiente não configuram prova pré-constituída hábil a comprovar a quitação do débito, tratando-se de recibos simples, desprovidos de autenticação institucional ou comprovação bancária; (ii) a alegação de nulidade da execução por ausência de citação restou convalidada pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, uma vez que foram opostos embargos à execução em 05.12.2022; (iii) não há que se falar em prescrição intercorrente, pois o atraso na citação decorreu de erro cartorário, incidindo a Súmula 106 do STJ; e (iv) os pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral são incabíveis na via estreita da exceção de pré-executividade, por se tratar de via de defesa e não de ação condenatória.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão merece reforma por negativa de vigência ao § único do art. 320 do Código Civil, uma vez que os recibos apresentados preenchem os requisitos legais e são idôneos para comprovar a quitação integral do débito; (ii) que o juízo a quo impôs exigências não previstas em lei (como autenticação institucional e identificação formal de funcionário), inovando indevidamente; (iii) que os documentos juntados comprovam de forma satisfatória o adimplemento da obrigação; (iv) que não se mostra possível imputar ao devedor o ônus da falha cartorária na expedição de novo mandado de citação; e (v) que deve ser atribuída tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a execução e seus desdobramentos, notadamente a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da quitação da dívida, declarando-se a inexigibilidade do título, bem como a concessão de efeito suspensivo para obstar os atos executórios em curso. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 342308390.

Nas contrarrazões de id. 348269367, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa por entender ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Hospital de Medicina Especializada Ltda.
propôs
ação de execução de título extrajudicial
em face de
Leandro Andrade Cerci e outro
, visando à satisfação de crédito decorrente de serviços médico-hospitalares.

No curso da execução, o executado apresentou
exceção de pré-executividade
, sustentando, em síntese: (i) a
quitação integral da dívida
, com base em recibos particulares; (ii) a
nulidade da execução por ausência de citação válida
; e (iii) pedidos acessórios de
restituição em dobro dos valores eventualmente pagos
e
indenização por danos morais
.

O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
rejeitou a exceção de pré-executividade
, ao fundamento de que os documentos apresentados não constituem
prova pré-constituída suficiente da alegada quitação
, notadamente por se tratar de recibos particulares que não permitem identificar, de forma inequívoca, a vinculação com o débito executado. Assentou, ainda, que a verificação da alegação de pagamento demandaria
dilação probatória
, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, consignando também que a alegação de ausência de citação não ensejaria a extinção da execução, especialmente diante dos embargos à execução apresentados espontaneamente.

Inconformado, o executado interpôs
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese, que os
recibos juntados aos autos comprovariam a quitação integral do débito
, nos termos do art. 320 do Código Civil, razão pela qual a execução deveria ser extinta. Requer, assim, a
reforma da decisão agravada
, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, a consequente
extinção da execução
.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte agravada pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a insuficiência probatória dos documentos apresentados e requerendo, ainda, a
aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente infundado
.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso não merece provimento. Explico.

Como é cediço, a
exceção de pré-executividade
constitui instrumento de utilização excepcional no processo executivo, admitido para a arguição de matérias cognoscíveis de ofício ou que possam ser demonstradas
de plano, mediante prova pré-constituída
, sem necessidade de dilação probatória.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a questão suscitada puder ser apreciada
de imediato
, a partir de prova documental inequívoca, sendo incabível quando a controvérsia exigir produção probatória.

No caso concreto, o agravante sustenta a
quitação integral da dívida
, baseando-se em recibos particulares supostamente emitidos em favor da parte exequente.

Todavia, conforme bem observado pelo Juízo de origem, os documentos apresentados
não se mostram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a quitação da obrigação executada
.

Isso porque os recibos juntados são documentos particulares, cuja autoria e legitimidade das pessoas que os subscreveram para conferir quitação em nome da parte credora não se encontram devidamente demonstradas. Além disso, os documentos não individualizam, com precisão, a obrigação executada, tampouco permitem concluir, de forma segura, que os valores ali mencionados correspondem integralmente ao débito objeto da execução.

Nesse contexto, a aferição da efetiva quitação do débito demandaria
apuração mais aprofundada acerca da origem dos documentos, da legitimidade das pessoas que os subscreveram e da correspondência entre os valores pagos e o crédito executado
, providências que necessariamente implicariam
dilação probatória
.

Tal circunstância torna
inadequada a utilização da exceção de pré-executividade
, cuja natureza incidental e cognição limitada não comporta a produção de provas.

Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria afrontado o disposto no art. 5º, II, da Constituição Federal ou no art. 320, parágrafo único, do Código Civil. A mera apresentação de recibos particulares não implica, por si só, prova inequívoca de quitação da obrigação, sobretudo quando inexistem elementos que permitam vincular, de forma precisa, os documentos ao débito executado ou demonstrar a legitimidade das pessoas que os subscreveram para conferir quitação em nome da credora. Assim, longe de negar vigência aos dispositivos invocados pelo agravante, a decisão recorrida apenas reconheceu a insuficiência probatória dos documentos apresentados para a extinção da execução na via incidental da exceção de pré-executividade, circunstância que não afasta eventual discussão do alegado pagamento pelos meios processuais adequados.

Acerca da impossibilidade de dilação probatória na via estreita da exceção de pré-executividade, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDALDE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – EXECSSO DE EXECUÇÃO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.
É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente, se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu no caso. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal . Precedentes do STJ.”
(TJMT, RAI 10244670920248110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO IMPUGNÁVEL – ART. 1.015, II, DO CPC – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO – IRRELEVÂNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria relacionada ao mérito do processo, nos termos do art . 1.015, II, do CPC. A exceção de pré-executividade pode ser manejada para arguição de matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, não havendo óbice formal à sua apreciação.
A alegação de prejudicialidade externa, fundada na pendência de recurso especial em processo conexo, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, pois o art . 995 do CPC dispõe que os recursos não possuem efeito suspensivo automático, o qual deve ser expressamente requerido e concedido pelo relator do tribunal ad quem.”
(TJMT, RAI 10187204420258110000, 3ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.09.2025 – negritei)

Assim, eventual discussão acerca da existência de pagamento ou da extensão da obrigação deve ser veiculada
pelos meios processuais próprios
, especialmente por meio de
embargos à execução
, nos termos do art. 917, VI, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada
observou corretamente os limites da exceção de pré-executividade
, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, quanto ao
pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões
, também não merece acolhimento.

Embora o recurso não mereça provimento, não se verifica, no caso, a caracterização de
recurso manifestamente protelatório ou abusivo
, tratando-se do exercício regular do direito de recorrer, assegurado às partes no âmbito do devido processo legal.

Assim,
afasto o pedido de aplicação de multa
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026